Tribunal: TJDFT
Processo: 20171510052924APR
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CRIME DE ESTELIONATO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO DO ACÓRDÃO. EXCLUSÃO DA AGRTAVANTE DE REINCIDÊNCIA. CORREÇÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. ACÓRDÃO INTEGRALIZADO. PROVIMENTO PARCIAL DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
1 A Defesa opõe embargos de declaração alegando que “o conjunto probatório constante dos autos não é robusto o suficiente para concluir, com certeza necessária, pela autoria do réu em relação aos crimes”, requerendo o reconhecimento da confissão espontânea e a exclusão da reincidência.
2 Os embargos de declaração objetivam corrigir omissão, contradição ou obscuridade da sentença ou acórdão, afastando-se a reincidência quando se reconhece a prescrição retroativa.
4 Embargos de declaração parcialmente providos.